Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE SAÚDE PARA A DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. LIMITE MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido para determinar que as requeridas mantenham a autora no plano de saúde coletivo anteriormente contratado, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes à época do falecimento do titular.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a viabilidade ou não de manter o contrato de saúde da dependente de segurado falecido, nas hipóteses de contrato coletivo de saúde.
III. Razões de decidir
3. Por se tratar de uma relação contratual de plano de saúde de natureza coletiva, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
4. O art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98, assegura aos dependentes a possibilidade de manutenção no plano de saúde, mesmo nos casos de falecimento do titular do contrato, nas mesmas condições contratadas, mediante pagamento da contraprestação devida.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A manutenção da cobertura de assistência de saúde que a dependente possuía antes do falecimento do titular é cabível, nos termos do art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, mediante contraprestação do valor adequado, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro meses).